Tribunal: STF
Processo: Rcl 54176
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Paraná em razão dos atos administrativos atinentes ao Centro de Reintegração Social de Assaí/PR (CRESA) - Protocolo 18.817.273-3, e do Centro de Integração Social de Londrina/PR (CRESLOM) - Protocolo 19.075.823-0, sob alegada afronta ao enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF e os parâmetros fixados no julgamento do Recurso Extraordinário nº 641.320/RS.

    2. Em apertada síntese, narra o reclamante que a taxa de ocupação atual da unidade CRESLOM é de 200% e da unidade CRESA é de 444%, inviabilizando-se a recepção de novos presos. Descreve a situação de insalubridade das unidades e a insuficiência de servidores para prover a segurança local, configurando-se a superlotação carcerária, incompatível com a dignidade humana.

    3. Invoca os princípios da não taxatividade da ação coletiva e da  atipicidade, por meio dos quais é garantido que não haverá empecilhos para a propositura de ação coletiva quando da inexistência de procedimentos para a proteção do direito coletivo tutelado, devendo se amoldar os instrumentos jurídicos existentes à tutela coletiva.

    4.  Discorre sobre as atribuições da Defensoria Pública, expressas na Lei Complementar nº 136/2011, dentre as quais promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes (art. 4, VII) e atuar nos estabelecimentos penais e centros de socioeducação, visando assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno dos direitos e garantias fundamentais (art. 4,  XV).

    5. Defende que cabe à Defensoria Pública pleitear, nas respectivas unidades da Federação, respeito à efetivação ao princípio do numerus clausus, para fins de limitar o número de presos à capacidade máxima da unidade prisional.

    6. Assim, requer, liminarmente e no mérito, que seja determinado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios de Londrina: (i) saída antecipada das 252 pessoas presas na CRESLON que mais se aproximam da data de alcance do regime aberto, até que se chegue à lotação máxima de 248 vagas; (ii) saída antecipada das 124 pessoas presas na CRESA que mais se aproximam da data de alcance do regime aberto, até que se chegue à lotação máxima de 36 vagas; (iii) aplicação de monitoração eletrônica aos presos referidos nos anteriores até a data de alcance do regime aberto; (iv) vedação do ingresso de novos presos na CRESLON, quando atingida a ocupação; (v) vedação do ingresso de novos presos na CRESA, quando atingida a ocupação; (vi) controle permanente e conjunto, por parte do Juízo reclamado e da Direção de ambas as unidades prisionais, acerca da proximidade das datas de alcance ao regime aberto dos presos; (vii) adoção da saída antecipada dos presos nas referidas unidades que estiverem mais próximos ao alcance do regime aberto, sempre no mesmo número de pessoas que recém-progredirem ao regime semiaberto e, consequentemente, necessitarem da vaga; (viii) a transferência imediata de 16 presos em regime semiaberto, mantidos na unidade de regime fechado ou, na impossibilidade, a saída antecipada mediante monitoração eletrônica, até que atinjam o direito à progressão ao regime aberto ou ao livramento condicional.

    7. Pela Petição/STF nº 50.919/2022, foi apresentado aditamento à inicial, com a seguinte atualização do contexto fático  (e-doc. 19):

(...) Dessa forma, o referido Juízo: 
a) Concedeu aos apenados já no exercício de trabalho externo portaria especial com autorização para o trabalho externo e recolhimento domiciliar, submetida a monitoração eletrônica (fl. 4 da decisão em anexo); 
b) Concedeu a prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos apenados que superam a capacidade do CRESLON (248 vagas), obedecida a ordem de proximidade do regime aberto; 
c) Determinou a vedação cautelar da recepção de apenados pelo CRESLON em número superior à sua capacidade. 
Observa-se que o Juízo concedeu parte dos pedidos feitos na inicial desta Reclamação, especificamente os itens 1, 3 e 4, os quais, consequentemente, se encontram prejudicados. Contudo, permanecem passíveis de análise e concessão os pedidos dos demais itens, os quais se reitera nesta ocasião.

    8. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 25, p. 2-3).
 
    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (e-doc. 31).

É o relatório.

Decido.

    10. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes. 

    11. Como relatado, alega-se inobservância ao enunciado  vinculante nº 56 da Súmula do STF e aos critérios fixados no julgamento do RE nº 641.320 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016), assim exarados, respectivamente:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

    12. Por meio da decisão reclamada, o Juízo das Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios de Londrina então  assentou (e-doc. 16, p. 2):

(...) Dessa forma, ante a patente desproporção entre unidades prisionais do regime fechado e as vagas destinadas ao regime semiaberto na região, vislumbra-se que a harmonização do regime semiaberto não se perfaz providência suficiente para adequada resolução da superlotação do estabelecimento penal o qual se pretende a parcial interdição.
Isso porque, tratando-se de verdadeiro problema estrutural no sistema prisional do regime semiaberto da região, se perfaz necessária uma atuação conjunta do poder público – conforme já delineado na ADPF 347 em que se reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema prisional brasileiro – razão pela qual a harmonização do regime semiaberto, única e exclusivamente, configura-se mera medida paliativa, incapaz de solucionar a questão.
(...)
Ora, considerando que as vagas existentes em regime semiaberto são infinitamente inferiores ao número de presos que progridem ao regime intermediário, verifica-se que eventual concessão de monitoração eletrônica aos apenados que excedem a capacidade do CRESLON – sobretudo os que sequer encontram-se em trabalho externo – implicaria no deferimento da benesse sem critérios mínimos e desconsiderando a incapacidade estrutural e de recursos humanos da mesma unidade prisional em fiscalizar adequadamente os sentenciados em regime aberto provisório, igualmente submetidos a sua autoridade. 
Isto posto, considerando a necessidade de atuação conjunta do Poder Público – e não tão somente do Poder Judiciário – a fim de analisar eventual interdição parcial ou total do Centro de Reintegração de Londrina, determina-se:
    a) Intime-se a Defensoria Pública e o Ministério Público, na condição de órgãos de execução penal, nos termos do art. 61, III e VIII da LEP, para que adote as providências que entender cabíveis; 
    b) Intime-se ao Diretor do DEPEN/PR, Exmo. Sr. Francisco Caricati para que preste as informações suscitadas no Pedido de Providência nº0013929-08.2021.8.16.0014, bem como indique, na eventual interdição total da unidade, local adequado para realocação dos apenados, também no prazo de 48 horas; 
    c) Intime-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado para que se manifeste sobre à questão no mesmo prazo; 
    d) Intime-se ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sistema de Socioeducação (GMF) na pessoa do Exmo. Desembargador Ruy Muggiati. 
    e) Seja oficiado ao CRESLON para que informe a quantidade de apenados que se encontram em trabalho externo com retorno diário à unidade prisional e que não possuam violações à monitoração eletrônica no prazo de 48 horas;

    13. Posteriormente, conforme informado pelo Juízo reclamado (e-doc. 25, p. 2-3), e também pelo reclamante quando do pedido de aditamento à inicial (e-doc. 19), foi promovida a interdição parcial da unidade CRESLON, juntamente com outras providências: 

Na data de 24/06/2022, em análise ao contexto, mesmo sem conhecimento da presente Reclamação, este Juízo interditou parcialmente o CRESLON (decisão em anexo), determinando a concessão de portaria especial com recolhimento domiciliar àqueles apenados que já se encontrassem trabalhando externamente, bem como a concessão de prisão domiciliar aos condenados que superem a capacidade. A decisão fora proferida nos autos de providência sob n. 0035479-25.2022.8. 16.0014, que tramitam no Projudi, na Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios de Londrina/PR. 
Referente ao CRESA, embora não haja pedido de providência autuado, este Juízo, em conjunto com a Direção da Unidade e da Regional do DEPEN, já vem analisando as condições estruturais e de capacidade, inclusive havendo projetos para maiores vagas de trabalho e possibilidade de reinserção social. 
Nesse contexto, conforme informado pelo Coordenador Regional do DEPEN no Oficio em anexo, ressalta-se que o CRESLON possui capacidade para 248 presos, estando com 252 presos alojados no momento. Referente ao CRESA, possui acomodações para 109 presos, estando com 11 9 no momento.
 Dessa forma, infere-se que o CRESLON possui apenas 04 presos a mais de sua capacidade e o CRESA apenas 10 presos, sendo que, conforme informado, já há pedidos em análise para eventuais novos benefícios.

    14. Neste cenário, constata-se a inviabilidade da presente reclamatória, uma vez que os pedidos formulados têm caráter generalista, não comportando, pois, resposta individualizada a cada caso concreto, ou seja, a cada indivíduo afetado pelas medidas propostas. 

    15. Nesse sentido, assim já se posicionou o eminente ministro Edson Fachin: Com efeito, o exame e concessão de pedidos formulados em sede de reclamação constitucional exigem a existência de ato violador concreto, aferível  ´ictu oculi´, o que não se visualiza no caso concreto (Rcl nº  26.374, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/10/2017, p. 06/11/2017). A própria decisão paradigma traz, no voto do Relator, tal diretriz:

O juiz das execuções penais deverá, com base na realidade do sistema prisional de sua localidade e do perfil dos sentenciados, estabelecer as medidas adequadas.
(RE nº 641.320/RS, RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016, p. 01/08/2016; grifos acrescidos).

    16. Ademais, no presente caso concreto, a exigência de ato violador individualizado mostra-se com maior relevo, dada a natureza dos delitos cometidos por parte dos apenados, consoante afirmação do MPF no sentido de que o CRESA é destinado a custodiar condenados por crimes sexuais, o que demanda especial cuidado do Juízo da Execução em adotar medidas semelhantes àquelas tomadas em relação ao CRELSON.

    17. Destaco, ainda, no tocante à quantidade de presos excedentes nessas unidades, que os números informados pelo reclamante se distanciam daqueles fornecidos pela autoridade reclamada, a impossibilitar a análise das medidas pleiteadas em sede de reclamação, que não admite dilação probatória. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(Rcl nº 34.261-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/06/2019, p. 18/06/2019).

    18. Além do mais, a Lei de Execução Penal, em seu art. 66, dispõe que incumbe ao Juiz da Execução a tomada de providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais, bem como a eventual apuração de responsabilidades. Diante disso, as medidas almejadas pelo reclamante devem ser pleiteadas pelas vias adequadas, inclusive pelos meios administrativos-correcionais próprios ou ações e recursos daí correspondentes. Afora, ressalto, a via ordinária atinente ao próprio processo de execução penal individualizada. Confira-se este trecho, também, do paradigma invocado:

O Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público cinge-se a questionar a possibilidade de o Poder Judiciário conceder o benefício da prisão domiciliar fora das hipóteses previstas em lei, ainda que o Estado não institua estabelecimento prisional que atenda integralmente às exigências da Lei de Execução Penal.
Dessa forma, qualquer irresignação acerca de decisões adotadas no curso da execução da pena do ora recorrido deve ser formulada nos autos do Processo de Execução Criminal respectivo, por intermédio de meios processuais e recursos adequados. Não cabe a esta Corte constitucional examinar, no processo de conhecimento, incidentes da execução da pena.
(RE nº 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/02/2015, p.18/02/2015; grifos acrescidos).

    19. Sendo assim, considerados também os dados fornecidos pelo Juízo reclamado, sob consabida presunção de veracidade, acerca da interdição parcial do CRESLON e das providências tomadas em relação ao CRESA, verifico a falta de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, pelo que se torna de rigor a improcedência do pleito reclamatório (Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/08/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020).

    20. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA RELACIONADA AO RETARDO NO PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS QUE BUSCAVA O RELAXAMENTO COLETIVO DE PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO ELIGIDO. PRETENSÃO NÃO CONTEMPLADA NO ART. 102, I, “1” DA CF. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO TRABALHO A PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SEPARAÇÃO DE PRESOS DO REGIME FECHADO E SEMIABERTO EM ALAS DIVERSAS, DENTRO DO MESMO COMPLEXO PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SV 56. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A via eleita é inadequada para o fim de sanar a suposta inação do Juízo processante, pois a busca por celeridade processual em feitos que versem sobre temas relevantes, conquanto louvável, não está, salvo melhor juízo, contemplada entre as hipóteses que autorizam o ajuizamento de reclamação constitucional (art. 102, I, “l” da CF), devendo o nobre objetivo ser perseguido nas vias ordinárias, pelos meios recursais e correicionais próprios. 2. Do mesmo modo, no que tange à alegação de que os presos do regime intermediário estariam no ócio, e não lhes estaria sendo observado o direito ao trabalho, embora se reconheça que o quadro, se confirmado, avilta ao objetivo precípuo de ressocialização do apenado, trata-se de fato que refoge ao âmbito de atuação da via eleita, por ausência de aderência estrita entre o aduzido pelo reclamante e a decisão apontada como paradigma. 3. Tampouco há como acolher o argumento de que a separação de presos do regime semiaberto e fechado, em alas diversas, é insuficiente para a plena concretização do quanto decidido na Súmula Vinculante 56, pois não se confunde alojamento conjunto de presos, o que é vedado pelo entendimento sumular, com custódia de presos em um mesmo estabelecimento carcerário, conduta que, por si só, não afronta o precedente vinculante. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.
(Rcl nº 26.374 AgR/BA, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/10/2018, p. 09/11/2018).

    21. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 23 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator